Tribunal: TJMT
Processo: 0034998-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LEANDRO DA SILVA CARDOSO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 34998/2019
Data de Julgamento: 15-10-2020

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA AGRAVANTE - VALORAÇÃO DE FORMA EXCESSIVA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM APLICADO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

Não obstante inexistam patamares pré-estabelecidos para a quantificação das circunstâncias agravantes, certo é que a sua aplicação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Igualmente, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

EMBARGANTE:
LEANDRO DA SILVA CARDOSO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Turma:
Trata-se de embargos infringentes opostos por Leandro da Silva Cardoso, em face do julgamento do recurso de apelação criminal n° 59.837/2018, em que a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, DE OFÍCIO, READEQUOU A PENA, VENCIDO O VOGAL SOMENTE NO TOCANTE AO QUANTUM DA PENA”, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1) PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVA À CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2.1) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE - PREMEDITAÇÃO E FRIEZA CONFIGURADAS - PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO À PATAMAR RAZOÁVEL - 2.2) PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE NA PENA INTERMEDIÁRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO A FIXAÇÃO NESTE QUATUM - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1) As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando forem manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível, pois, de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução processual, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, daí por que o veredicto condenatório deve ser mantido sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal).
2.1) A premeditação do crime e a frieza do agente permitem a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam maior reprovabilidade no modo de agir e dolo intenso do agente. (STJ, HC no 449.745/MA). Em que pese a motivação ser idônea para valorar negativamente a circunstância judicial, necessário proceder a readequação da mesma em nome do princípio da proporcionalidade, ainda que de ofício.
2.2) Assim como ocorre com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a Lei Penal não estabelece critérios de aumento ou de diminuição da pena em virtude da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Todavia, a jurisprudência consagrou o entendimento de que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, embora nada impeça a adoção de fração diversa, maior ou menor, desde que mais adequada às peculiaridades do caso concreto, face aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (RAC 59837/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018).

As defesas buscam que prevaleça o voto vencido, proferido pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, que proveu o apelo em maior extensão, readequando a pena imposta ao embargante para o patamar de 19 (dezenove) anos de reclusão, pois o magistrado singular utilizou na segunda fase da dosimetria da pena critério meramente tarifado de exasperar a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante, sem qualquer outra fundamentação substancial, conduzindo a reprimenda a um patamar extremamente elevado. Assim, deve o prevalecer o voto do vogal Desembargador Gilberto Giraldelli que, renunciando critério meramente matemático, readequou a pena definitiva para o patamar de 19 (dezenove) anos de reclusão, ante aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena (fls. 88 a 97).
A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Mauro Viveiros, em contrarrazões, pugnou pelo provimento dos embargos (fls. 101 a 103-v), eis que o “...voto vencido é o que melhor equaciona a questão sob o prisma da pena justa, na medida em que, reduzindo para um ano e meio a quantidade do acréscimo para cada uma das agravantes, chegando ao total de dezenove anos de reclusão, confere maior racionalidade ao processo de individualização da pena, ao atribuir às circunstâncias acidentais menor peso que às qualificadoras, pertencentes à estrutura típica...” (sic, fl. 103-v).
É o que cumpre a relatar.
À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Cuidam os presentes de embargos infringentes e de nulidade interpostos por Leandro da Silva Cardoso contra o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal no recurso de apelação criminal no. 59.837/2018 que “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, DE OFÍCIO, READEQUOU A PENA, VENCIDO O VOGAL SOMENTE NO TOCANTE AO QUANTUM DA PENA”.
Consta da exordial acusatória que no dia 03 de novembro de 2016, por volta das 05h40 min, na residência localizada no Sítio São Nicolau, Gleba 27, com consciência e vontade, mediante motivo torpe, com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o embargante matou seu pai adotivo, José Dias Cardoso, idoso de 85 (oitenta e cinco) anos.
Prossegue a incoativa, expondo que (Fls. 01/05):
“(...) Resta evidente portanto que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente na intenção de matar seu pai para receber a herança, no intuito de pagar uma festa de casamento;
Outrossim, o delito também foi praticado com emprego de fogo (meio cruel), sendo forçoso registrar que no laudo foi contatado fuligem aderida à mucosa da vítima, sinal claríssimo de que o idoso José Dias Cardoso ainda estava vivo quando o denunciado jogou a gasolina e ateou fogo nele e na residência, ou seja, a vítima foi queimada viva, tendo evidentemente experimentado enorme sofrimento.
Também se extrai dos autos que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, inicialmente valendo-se de sua enorme superioridade física, pois trata-se de pessoa saudável e de boa compleição física, com 30 (trinta) anos de idade, que atacou um idoso de 85 (oitenta e cinco) anos, causando-lhes primeiramente várias e graves lesões para evitar que o mesmo conseguisse fugir, após o que, com a vítima ainda viva, sem condições de se locomover, ateou fogo em seu corpo, queimando-a viva sem que ela pudesse de forma alguma buscar socorro por sua vida (...)(sic).

Por tais fatos, o ora apelante foi denunciado, posteriormente pronunciado como incurso na conduta típica prevista no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal e, em sessão Plenária, restou condenado pelos jurados nos termos da inicial acusatória.
Irresignada, a defesa ingressou com recurso de apelação nesta Corte, oportunidade em que sustentou a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, pois em relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido ela teria sido proferida de forma contrária à prova dos autos. Subsidiariamente requereu a readequação da dosimetria da pena, em especial da pena-base e pena provisória, redimensionando-a para patamar razoável e proporcional.
Levada a questão a julgamento pelo órgão colegiado, o pleito defensivo foi desprovido por unanimidade de votos e, de ofício, readequou a pena, vencido o vogal somente no tocante ao quantum da pena.
No voto vencedor, o Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, negou provimento ao apelo e, de ofício, readequou a pena-base, em nome da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a pena definitiva resultou em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Por sua vez, o Vogal Desembargador Gilberto Giraldelli, voto vencido, divergiu do Relator na readequação da pena imposta, fixando a pena-base no mesmo patamar do Relator, mas nas outras 04 (quatro) agravantes que foram utilizadas na segunda fase estabeleceu um aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada uma, chegando ao patamar definitivo de 19 (dezenove) anos de reclusão.
Assim, consoante narrado neste sucinto resumo da matéria fático-processual, cinge-se a controvérsia acerca da pena mais adequada ao caso concreto.
No voto condutor, o Desembargador Juvenal pereira da Silva, consignou que:
“...
Portanto, a premeditação e a frieza, diferentemente do que alega a defesa (fl. 525 do CD à fl. 11), não se encontram vinculados às circunstancias judiciais já reconhecidas pelos jurados (motivo fútil; emprego de fogo; e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima) de modo que negativação da culpabilidade deve ser mantida.
No entanto, ainda que subsista fundamentação idônea para a valoração negativa de uma circunstancia judicial (culpabilidade), o quantum a ser fixado deve guardar correspondência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual redimensiono de ofício a pena-base para 13 (treze) anos de reclusão.
2.2 Da redução da pena intermediária
Noutro giro, na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que as qualificadoras descritas no art. 121, §2, III e IV foram aqui transpostas, porquanto se amoldam às agravantes genéricas previstas no art. 61, II, “c” e “d”. Nesta fase, também foi avaliado negativamente as circunstâncias agravantes do crime praticado contra ascendente (art. 61, II, “e”) e contra vítima maior de (sessenta) anos (art. 61, II, “h”).
A par dessas agravantes, o magistrado quantificou cada uma delas no coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) da pena.
Por tais fatos, a defesa alega que “o magistrado se limitou a citar quais agravantes incidiriam e o critério matemático a ser utilizado para o aumento de pena, sem qualquer fundamentação concreta extraível dos fatos” de modo que a pena intermediária sofreu um aumento de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Em que pese o esforço engendrado pela defesa em impugnar os termos da r. decisão, não há como acolher a pretensão formulada.
Embora o Código Penal não delimite o patamar de agravamento ou de atenuação da pena, o Superior Tribunal de Justiça orienta aplicá-los em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de o julgador, fundamentadamente, optar por fração diversa:
“[...] "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea." (HC 413.396/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/02/2018). [...] (STJ, AgRg no AREsp 1261051/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).
“A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase” (HC no 441.341/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas –30.5.2018).
Sob idêntica sistemática, tem assim se posicionado a jurisprudência pátria:
“(...) DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. QUANTUM DE AUMENTO. EXCESSO. RAZOABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...) 2. O recorrente alega, em síntese, que houve desproporcionalidade na fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, uma vez que restou elevada em 100% acima do mínimo legal, com base tão somente na agravante genérica de emprego de meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea d, do Código Penal). Diante disso, requer a redução do quantum de exasperação ao patamar de 1/6. 3. Em que pese a lei não impor nenhum critério matemático para graduar o aumento e diminuição da pena, na segunda etapa do cálculo, a discricionariedade concedida ao magistrado deve estar pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, a jurisprudência tem estabelecido como parâmetro razoável para exasperação/minoração da reprimenda a fração de 1/6 (um sexto) por agravante/atenuante. A escolha de tal fator pelos Tribunais decorreu do próprio escalonamento do sistema trifásico de fixação da pena, em que cada fase posterior se revela mais grave que a etapa anterior, dando as balizas necessárias para a definição da pena intermediária. 5. Na hipótese, na segunda fase da dosimetria, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da idade, houve a dobra do quantum fixado na pena-base em decorrência do reconhecimento de uma única agravante (emprego de meio cruel), o que se mostra desproporcional, razão pela qual revela-se razoável a adoção da fração de aumento de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência dominante. (...)” (TJ-DF 20150610090622 DF 0009062-55.2015.8.07.0006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2018 Pág.: 374/383).
Destarte, consoante entendimento do STJ, a utilização do patamar de 1/6 (um sexto) para recrudescer cada agravante prescinde de fundamentação concreta, como no presente caso, pois ela atende ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade, sendo justo e necessário para prevenção e repressão do crime.
Assim, mantendo tal coeficiente fracionário para cada agravante incidente, e à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 21 (vinte e um) anos e 08 (meses) de reclusão...”

Por seu turno, o douto Vogal Desembargador Gilberto Giraldelli, expôs que:
“...
Ouvi atentamente a explanação feita pelo eminente advogado, recebi os memoriais, e não tenho dúvida em acompanhar o voto do Relator com relação à tese principal, de que a decisão teria sido contrária aos próprios autos, e realmente aqui houve uma opção clara, e disse isso ao próprio advogado ao recebê-lo em meu gabinete, que a opção feita pelos jurados encontra o mínimo de substrato probatório nos autos e não há como ser desconsiderado.
Com relação ao segundo tópico da apelação, e que Vossa Excelência Des. Juvenal Pereira da Silva fala que é de ofício, mas na verdade é parcial procedência porque há um pedido explicito com relação a nova dosimetria da pena.
Tivemos um embate bastante interessante na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, exatamente com essa matéria de aplicação de pena, de se fazer a dosimetria estabelecida em percentuais, e inclusive era relator daquela matéria.
E embora o STJ tenha entendimento nessa linha decidida nos votos que me antecedem, particularmente, tenho me filiado a posicionamentos do membro STJ no sentido de que essa dosimetria de pena quando é tarifada, ela retira do julgador, talvez a sua possibilidade maior de se fazer justiça, em situações em que você pode estabelecer aquilo que se chama "pena justa", que é o que nós estamos trabalhando com esse princípio. Com essa ideia de se estabelecer uma pena justa.
E parece-me que se estabelecendo em cima de percentuais, afasta um pouco essa sensibilidade do julgador.
De forma que fiz um breve apanhado da situação, e concordo plenamente com o aumento pela culpabilidade, dada a frieza e a premeditação que ficaram bastante evidenciadas, inclusive com a aquisição anterior do combustível que foi utilizado para queimar o corpo.
As demais, estou me filiando até no próprio memorial do advogado, na segunda fase onde se utiliza o recurso que impossibilitou a defesa d vítima com emprego de fogo, e as agravantes do crime praticado contra ascendente, contra maior de 60 anos, essa elevação, tal qual feita pelo juízo, encontrou acima da pena base nove anos e seis meses de reclusão, e me parece ser bastante exarcebada.
Faço uma readequação, e estabeleço na primeira fase treze anos de reclusão, aumentando em um ano em decorrência da culpabilidade negativa; nas outras quatro agravantes que foram utilizadas nas segunda fase estabeleço um ano e meio para cada uma, chegando ao patamar de dezenove anos de reclusão.
Divirjo do Relator apenas nesse tópico, para dar parcial provimento ao apelo, estabelecendo dezenove anos de reclusão, carregando um pouco nesse um ano e meio em função dessas agravantes serem bastante intensas. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao menos foi acatado pelos jurados.
Se houve ou não essa quebra das pernas e dos braços da vítima, ou se isso foi em decorrência do fogo, tem de ser mais intensa essa apenação e estabeleço um ano e meio.
O emprego de fogo por si só é extremamente gravoso. O crime praticado contra o ascendente, a meu ver, é algo que não pode ser tolerado, foge aos padrões normais de uma realidade, e também por ser praticado contra idoso com mais de sessenta anos de idade.
Essas são as fundamentações com as quais ouso divergir dos votos que me antecedem, para estabelecer que essa pena fique fixada em dezenove anos de reclusão pela fundamentação que expus anteriormente, com providência de ofício para readequação da pena...”

Com efeito, é sabido que na dosimetria penal, o magistrado tem que atender o previsto no art. 68, caput, do Código Penal, a dispor, verbis:
“Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”.

Por seu turno, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal inauguram a dosimetria e, para que haja uma efetiva prestação jurisdicional, não se pode descurar da necessidade que se imponha uma justa sanção penal, por decorrência do princípio da individualização da pena.
Impõe-se prestigiar o princípio da humanização das penas posto que nosso sistema jurídico normativo em matéria penal tem por base o princípio da progressividade, com vistas à ressocialização do reeducando.
Decorre do artigo 59 do Código Penal que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime e ao comportamento da vítima, deverá estabelecer a pena conforme a necessidade e suficiência do caso concreto, de molde a reprovar e prevenir o crime.
Deveras, com os olhos voltados aos limites abstratos mínimo e máximo da pena prevista, cabe o juiz, na primeira fase da dosimetria, fixar a pena que entender mais justa e necessária ao atendimento do caráter reprovador e preventivo, sem descurar da pessoa humana a que se destina.
Nesse contexto, verifico que no acórdão não divergência, eis que ambos reconheceram como circunstância judicial desfavorável ao embargante a culpabilidade, diante da premeditação do crime e a frieza do agente, eis que denotam maior reprovabilidade, utilizando na fundamentação o Enunciado n. 49 deste Egrégio Tribunal, fixando a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal.
Na segunda etapa da quantificação da sanção, o Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, manteve a quantificação do juízo a quo que se utilizou das qualificadoras descritas no artigo 121, §2o, incisos III e IV, porquanto se amoldam às agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, também foi considerado negativamente as circunstâncias agravantes do crime praticado contra ascendente (art. 61, II, “e”) e contra vítima maior de (sessenta) anos (art. 61, II, “h”), aplicando a cada uma delas o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses para cada agravante, patamares que foram tidos como desproporcionais pelo prolator do voto vencido, que empregou cada uma destas circunstâncias legais para recrudescer a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada circunstância agravante.
Neste ponto, a pena-base foi retificada de ofício por esta Egrégia Corte de Justiça, para 13 (treze) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, ante a qualificadora do motivo torpe, revelando ser suficiente para a retribuição e a prevenção do ilícito.
O recrudescimento em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses para cada uma das agravantes, revela-se injusto e desproporcional e não atende ao fim almejado, eis que embora o magistrado possua grande discricionariedade na cominação da pena, essa faculdade está vinculada à observância dos princípios da individualização da sanção e da proporcionalidade, isso significando dizer que o acréscimo da sanção deve refletir as particularidades da situação fática descrita nos autos.
Igualmente, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea.
Desta forma, sendo a elevação de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses da reprimenda, para cada circunstância agravante excessivo, o que levou o Vogal a mitigar a influência das referidas agravantes para o montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, para cada agravante, para manter uma proporcionalidade e razoabilidade da individualização da pena, com a primeira fase da dosimetria.
Portanto, tecidos os cálculos necessários, encontra-se a pena provisória de 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual torno definitiva em face da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena a se considerar.
Por todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria Geral de Justiça, e pedindo vênia ao eminente Relator do recurso de apelação criminal n. 59.837/2018, provejo os presentes embargos infringentes, acompanhando o voto do douto Vogal Desembargador Gilberto Giraldelli.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora convocada), DES. MARCOS MACHADO (2o Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (3o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4o Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (5o Vogal convocado), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (7o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE PROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR